Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-41.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704479-41.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: ROVER ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo interno em embargos declaratórios (ID 71046206), interposto por JOÃO BATISTA DE SOUZA, ora agravante, impugnando a decisão (ID 70142783) proferida por esta Relatoria, a qual não conheceu dos embargos declaratórios, ante a intempestividade, proferida nos seguintes termos: (...) Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/2017[1] deste eg. Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Em consulta à movimentação destes autos eletrônicos, verifica-se que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 26/02/2025 (ID 69319315). Sendo publicado em 27/02/2025 (quinta-feira), considerando que o dies a quo é 28/02/2025 (sexta-feira), e que houve recesso forense de carnaval entre 03/03/2025 até 05/03/2025. O prazo recursal de cinco dias findou em 11/03/2025 (terça-feira). No caso, os embargos declaratórios foram interpostos dia 12/03/2025 (quarta-feira). Acrescente-se que o sistema registrou ciência do acórdão recorrido em 27/02/2025. Logo, o recurso está intempestivo. Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. JOÃO BATISTA DE SOUZA relata no Agravo Interno apresentado em ID 71046206 que foi interposta Apelação Cível em face do indeferimento da habilitação de crédito, sob alegação de decadência. Nessa senda, foi negado provimento ao apelo. Do acórdão, foram opostos Embargos de Declaração, a partir do qual sobreveio a decisão que não conheceu o recurso. Afirma que ao analisar os documentos acostados aos autos foi induzido ao erro, pois as informações foram disponibilizadas de forma retroativa. Destaca a indisponibilidade de 57 segundos do PJE. Acrescenta que erros devem ser analisados considerando o princípio da boa-fé. Requer o provimento do recurso para que haja a reconsideração da decisão que não conheceu dos embargos declaratórios. Contrarrazões em ID 71198569, apontando a preliminar de preclusão consumativa visto que o agravante interpôs agravo interno contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, mesmo após ter interposto recurso especial contra a decisão que negou provimento à apelação. No mérito, aponta ter havido a intempestividade dos embargos. Ao final, requer o não provimento do agravo interno. Intimado a se manifestar (ID 71374220) sobre o possível não conhecimento do recurso ante a preclusão, peticionou dando ciência (ID 71404460). É o relatório. O Senhor Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO - Relator Trata-se de agravo interno em embargos declaratórios, interposto por JOÃO BATISTA DE SOUZA, ora agravante, impugnando a decisão (ID 70142783) proferida por esta Relatoria, a qual não conheceu dos embargos declaratórios, ante a intempestividade. A controvérsia central gira em torno do conhecimento dos embargos de declaração, o recorrente afirma que foi induzido ao erro, pois as informações sobre a disponibilização do acórdão ocorreram de forma retroativa. Destacou, ainda, a indisponibilidade de 57 segundos do PJE. Compulsando os autos, observa-se que após o não conhecimento dos embargos declaratórios (ID 70142783), o ora agravante, apresentou Recurso Especial em ID 70163701, do acórdão julgado por esta Turma (ID 69037097). Assim, o Recurso Especial restou inadmitido pela Presidência deste Tribunal (ID 70239996). Dessa forma, após a inadmissão do REsp veio aos autos apresentar o presente Agravo Interno em ID 71046206 em face da decisão monocrática de ID 70142783, proferida por este Relator, que não conheceu dos Embargos de Declaração. O recorrente assevera ser cabível o presente Agravo Interno. Todavia, há de ser reconhecida a preclusão consumativa do recurso. Ora, o recorrente tenta reabrir discussão sobre os embargos que foram considerados intempestivos, ignorando o fato de já ter precluído o seu direito de recorrer da decisão que inadmitiu os Embargos Declaratórios. Saliente-se que o princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de vários recursos contra a mesma decisão judicial, implicando inadmissibilidade do recurso aforado por último. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. DANO MORAL. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. (...) 7. Agravo interno de fls. 1.974-1.982 (e-STJ) não conhecido. Agravo interno de fls. 1.956-1.964 (e-STJ) não provido." (STJ, AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Desse modo, não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto em razão da preclusão. É como voto.